Tribunal: TJES
Processo: 5010615-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010615-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANTONIO BRAGATO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão (ID origem 17498991) proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos movida por Antonio Bragato, deferiu a tutela de urgência para “
determinar à requerida a disponibilização de profissional de enfermagem qualificado (enfermeiro e/ou técnico de enfermagem) para realizar os procedimentos técnicos de que o autor necessita, diariamente, em
home care
, 24h por dia, todos os dias da semana, até que encerrem os tratamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias. Alternativamente, poderá a ré autorizar o retorno à internação hospitalar”.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o Agravado confessa em sua exordial que vinha recebendo atendimento em âmbito domiciliar, na modalidade de assistência (atendimentos pontuais), mas contratou outro médico que emitiu laudo indicando técnico de enfermagem 24 horas por dia;
(ii)
o referido profissional médico não justifica tecnicamente a exigência de técnico de enfermagem 24 horas por dia, possivelmente atendendo a um pedido da família, que deseja um profissional cuidando do seu ente 24 horas por dia;
(iii)
Não se mostra razoável exigir um técnico de enfermagem 24 horas por dia, eis que os cuidados com precauções contra aspiração, administração de dieta enteral por sonda, banho/higiene no leito, verificação do estado tissular, massagem de conforto com óleo para proteção da pele, mudança frequente da posição do paciente no leito, observação das alterações do débito e aspecto da urina e fezes, administração de medicação, etc, devem ser feitas por cuidador treinado, e não por profissional de enfermagem;
(iv)
A Resolução RDC Nº 11/2006 da ANVISA dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar e estabelece a figura do cuidador para auxílio diário do paciente;
(v)
, o home care na modalidade internação domiciliar (24 horas por dia) é ofertado em substituição à internação hospitalar, e exige critérios técnicos que justifiquem seu custeio, como uso de dispositivos invasivos como acesso venoso e drenos cirúrgicos, aparelhos respiratórios etc. Já a assistência domiciliar (que foi ofertada por liberalidade) é caracterizada pelo caráter ambulatorial, abrangendo serviços que poderiam ser feitos num ambulatório (fonoaudiologia, fisioterapia, visita médica periódica etc.), mas são prestados no domicílio do assistido;
(vi)
Conforme avaliação que segue em anexo, o Agravado se enquadrou em assistência domiciliar de alta complexidade, atingindo 54 pontos, não se justificando a exigência de profissional de enfermagem qualificado (enfermeiro e/ou técnico de enfermagem) para realizar os procedimentos técnicos de que o Agravado necessita, diariamente, em
home care
, 24h por dia, todos os dias da semana.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao recurso para revogação da tutela de urgência concedida.

Decisão juntada no ID 3716255 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões juntadas ao ID 3880310 pugnando pelo desprovimento do agravo e condenação do agravante em honorários recursais do art. 85 §11, CPC.

Em que pesem as razões que motivaram a operadora agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar minha conclusão externada no pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

O agravado tem 80 (oitenta) anos de idade e extrai-se dos
laudos médicos
emitidos pelo
médico credenciado da requerida
, Dr. Márcio Reis Foletto, CRM/ES nº 6.416, em 20/06/2022 e 04/07/2022 (ID's 17244992 e17244993), que foi diagnosticado em
doença pulmonar obstrutiva crônic
a e
síndrome demencial de Alzheimer evoluindo com piora progressiva da função cognitiva
. Teve queda de altura em janeiro de 22 com fratura do fêmur e correção cirúrgica, ficando
acamado
desde então. No dia 17/05/2022 foi internado devido a quadro de
pneumonia broncoaspirativa, evoluindo com sepse de foco pulmonar com internação em UTI
. Posteriormente, recebeu alta da UTI para enfermaria com disfagia motora, realizando “
gastrostomia endoscópica em 07.07.2022 e dieta enteral, mantendo uso de traqueostomia, secretivo, com necessidade de aspiração de via aérea e ventilação não evasiva com CPAP”
. Recebeu alta em julho/2022, mas sob cuidados domiciliares com fisioterapia respiratória diária, fonoaudiologia semanalmente e cuidador ou técnico de enfermagem diariamente.

Após, e conforme se infere da Ata de Reunião com a SAID-CARE (ID origem 17244996) – empresa terceirizada contratada pela ré – e termo de adesão, a UNIMED VITÓRIA ofereceu ao agravado o serviço home care na modalidade de assistência domiciliar, nomeando a filha Adriana Mônica Bragato Azeredo como sua representante e cuidadora, que ficou responsável por adotar todos os cuidados básicos necessários em favor do pai, que assim estão transcritos no mencionado termo.

Não obstante, observando a família que o médico havia prescrito, de forma questionável, o atendimento por “cuidador ou técnico em enfermagem”, a família procurou também, às suas expensas, segunda opinião com médico particular e especialista, Dr. Henrique Zanotelli Vargas, o qual emitiu
o laudo médico (ID origem
17244997
) mais detalhado sobre as necessidades do agravado em
home care
:

“Analisando e comparando o laudo médico emitido em 20/06/2022 pelo médico Dr. Márcio Reis Foletto e a ata de reunião realizada em 28/06/2022 junto a empresa SAID-CARE, bem como analisando pessoalmente em consulta médica no dia 20/07/2022,
o paciente Antonio Bragatto, já em Home Care, entendo ser necessário que o atendimento domiciliar também compreenda, além do que foi disponibilizado pela UNIMED, o seguinte
:

-
Técnico em enfermagem pelo período de 24 horas,
todos os dias, enquanto perdurar o tratamento, visto que o paciente encontra-se com traqueostomia e gastrostomia e necessita de: aspiração; dieta enteral por sonda; administração de medicamentos por sonda;
banho/higiene no leito; verificação do estado tissular (integridade da pele e musosas); massagem de conforto com óleo p/ proteção de pele e prevenção de úlcera de pressão; mudanças frequentes da posição do paciente no leito, não podendo permanecer mais d duas horas na mesma posição; uso de blocos de espuma ou travesseiros para apoio; observação das alterações do débito e aspecto da urina; observação da alteraçção da quantidade, cor e aspecto das fezes; administração de medicação, exames necessários, até alta médica definitiva e euqnato perdurar a necessidade de tratamento”.

Como cediço, ao contratar plano de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço tão logo seja surpreendido com a enfermidade, sobretudo quando detectado delicado estado de saúde por médico especialista.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admitem limitações por parte do plano de saúde,
in verbis
:

“(...). 3.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais
favorável ao consumidor
(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 4. (...) 5. . Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

Já ressaltei em análises pretéritas
1
que o art. 422 do Código Civil prevê que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo este egrégio Tribunal de Justiça assentado que
(...)
a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato
”.

Acerca da tese de ausência de cobertura contratual para o tratamento
home care
do agravado, é oportuno salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que “
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 01-03-2019).

Reforça o raciocínio jurisprudência abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATAMENTO HOSPITALAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte considera abusiva a cláusula contratual que impede a internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.930.091/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE LAUDO MÉDICO JUSTIFICA NECESSIDADE PLANO DE SAÚDE RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça se situa no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. É, portanto, abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível para a garantia da saúde ou da vida do beneficiário. 2. Em sendo verifico que o serviço de home care pleiteado pelo autor se trata de verdadeiro tratamento domiciliar, se constituindo efetivamente como desdobramento do tratamento hospitalar que já vinha sendo conferido ao agravado, que se encontrava internado em nosocômio desde quando nasceu, não é cabível a pretensão do plano de saúde em afastar o seu fornecimento sob o fundamento de que tal tratamento estaria excluído da cobertura contratual. 3. Nessa toada, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 4. Embora o plano de saúde afirme que a equipe multidisciplinar que realizava a assistência domiciliar concluiu que o bebê estava sendo atendido de maneira satisfatória, não traz nenhum documento hábil a fim de corroborar tal argumentação e refutar o laudo médico subscrito pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, que é justamente quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 5. Desde quando elaborado o sumário de internação do paciente, emitido pela equipe de pediatria/neonatologia da Perinatal do Hospital Vitória Apart, credenciado ao plano de saúde requerido, já havia sido constatada a necessidade de acompanhamento com assistência de homecare, fisioterapia respiratória e motora, fonoterapia , o que confere ainda mais verossimilhança às alegações autorais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Inclusive, a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM 1.668/03) dispõe que o critério de eleição do paciente a ser contemplado com home care é obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas do paciente. Vejamos:

"V- Critério de Eleição do paciente

O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão.

Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica.

Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo.

Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente." Grifei.

Embora a agravante tenha juntado aos autos eletrônicos Tabela de Classificação de Paciente por Complexidade – Assistência Domiciliar Unimed Vitória (ID 3660183) a qual demonstra que em 09.02.2021 o agravado foi avaliado por enfermeira auditora com
54 pontos
equivalendo a
“alta complexidade
”,
mas apenas elegível para Assistência Domiciliar e não
I
nternação
D
omiciliar,
observo que, a um, referida avaliação ocorreu em 2021, antes de várias pioras pelas quais o agravado passou no corrente ano - após a fratura do fêmur e internação em UTI em razão de pneumonia-,
não se tratando de avaliação atualizada do estado do agravado, portanto,
e sequer emitida por profissional médico.

Outrossim, não assiste razão à agravante quando esta assevera que médico do agravado não justificou a necessidade de profissional de enfermagem 24 horas e diariamente, e que o agravado necessita de tratamento e cuidados que podem ser facilmente prestados por mero cuidador. O laudo no qual o médico assistente requereu que o atendimento domiciliar compreendesse a disponibilização de profissional em enfermagem por 24 horas e diariamente, explicita as seguintes razões: “
em virtude do paciente estar
traqueostomizado
,
gastrotomizado
e necessitando de aspiração traqueal diária, precauções com a aspiração, dieta enteral por sonda e administração de medicamentos por sonda
”, no que,
a priori,
tratam-se de
cuidados
privativos de profissionais de enfermagem
, e não de mero cuidador.

De acordo com Parecer 50/2014 do COFEN
2
, qualquer procedimento invasivo de maior complexidade deve ser realizado, sequer pelo técnico, mas pelo próprio enfermeiro, sendo que os cuidados diários e manuseio das sondas e cateteres até pode ser realizada pelo técnico em enfermagem, mas sempre com a supervisão do enfermeiro, descabendo, então, se falar que um cuidador poderia atender ao agravado sem colocar em risco a sua incolumidade física. Vejamos:

“CONCLUSÃO:
Diante do exposto, sou do entendimento que qualquer tipo de procedimento invasivo, seja a inserção de uma sonda nasogástrica ou orog
á
strica, nasoenteral ou sondagem vesical, que exija conhecimentos técnicos científicos de maior complexidade deverão ser realizadas privativamente pelo enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem, tendo o mesmo a decisão de solicitar aquilo que couber ao técnico de enfermagem, respeitando a capacidade técnica e cient
í
fica do profissional que irá realizar
.

É vedado ao Auxiliar de enfermagem realizar ações de alta complexidade seja ela na terapia nutricional ou na sondagem vesical, podendo apenas realizar a higiene e conforto de pacientes em uso desses cateteres.

Os cuidados diários e manuseios das sondas e cateteres, tipo: troca de fixação, administração de alimentação ou medicamentos por estes dispositivos, desprezo de débitos, assepsia do local da inserção, troca de curativos, pode ser realizada pelo enfermeiro ou pelo técnico sob a supervisão do enfermeiro.
Vale ressaltar que todas as atividades que serão realizadas pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem deverão seguir a Resolução COFEN Nº 358/09 que dispõe sobre a SAE, devendo obrigatoriamente estar implantada em todo serviço hospitalar”.

Ademais, se observa dos elementos juntados aos autos em primeira e segunda instância um quadro
extremamente
grave
em que há
urgência
e comprovada necessidade no serviço de enfermagem 24h diário em âmbito domiciliar requerido, podendo a negativa causar danos até mesmo irreparáveis ao paciente, aplicando-se à hipótese o art. 35-C da Lei 9.656/98:
“É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; II- de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.

Dessa forma, a cobertura do “home care” não se traduz em mera liberalidade da apelante, e o tratamento domiciliar do agravado abrange tanto a assistência, quanto a necessidade de um profissional da enfermagem por 24h/dia, ao que se dessome da instrução processual na origem.

Assim, partindo dos elementos probatórios dos autos, entendo que o agravado demonstrou, em princípio e sob cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo neste caso é
inverso,
em

razão do quadro descrito no laudo médico, impondo-se, ao menos por ora, a manutenção incólume da decisão agravada.

Por fim, descabido o pedido de fixação de honorários recursais formulado em contrarrazões, seja porque as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos, seja porque não houve fixação prévia de honorários na origem a autorizar a majoração prevista no art. 85, §11º, CPC em grau recursal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Agravo de instrumento n. 35.16.900722-2, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

2
Disponível in <http://www.corenpb.gov.br/parecer-n-502014-atribuicoes-dos-enfermeiros-quanto-as-sondas-e-cateteres_2394.html>

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. LAUDO MÉDICO JUSTIFICA NECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admitem limitações por parte do plano de saúde. Além disso a Corte de Cidadania entende ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. Precedentes.

2.
A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM 1.668/03) dispõe que o critério de eleição do paciente a ser contemplado com home care, é obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas do paciente.

3.
Conquanto a agravante tenha juntado Tabela de Classificação de Paciente por Complexidade – Assistência Domiciliar Unimed Vitória, a qual demonstra que, em 09.02.2021, o agravado foi avaliado por enfermeira auditora com

pontuação elegível apenas para Assistência Domiciliar e não Internação Domiciliar, tal avaliação está desatualizada, porquanto o agravado passou por pioras significativas em seu quadro clínico posteriormente, além de não ter sido elaborada por profissional médico. Lado outro, o agravado comprova, mediante laudo médico atualizado e circunstanciado, a necessidade do home care na modalidade internação domiciliar, justificando a necessidade de acompanhamento por profissional de enfermagem 24 horas e diariamente.

4
.
De acordo com Parecer 50/2014 do COFEN, qualquer procedimento invasivo de maior complexidade deve ser realizado de forma privativa por enfermeiro, sendo que os cuidados diários e manuseio das sondas e cateteres até pode ser realizada pelo técnico em enfermagem, mas sempre com a supervisão do enfermeiro, descabendo, então, se falar que um cuidador poderia atender ao agravado sem colocar em risco a sua incolumidade física.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.